Tribunal: TJDFT
Processo: 0028182-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028182-65.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: REGINA COELI PELLICANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Apelação. Ação de revisão de aposentadoria complementar. Horas extras. Tema 1.021 do STJ. Modulação de efeitos. Aplicação. Reserva matemática. Compensação. Exame atuarial. Liquidação de sentença. Adequação. Previ. Ônus da sucumbência. Afastamento. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Condenação. Sentença reformada em parte. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício de previdência complementar, observada a prévia recomposição de reserva matemática a ser apurada em fase de liquidação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal refere-se a: [i] prescrição das parcelas referentes a período anterior ao ajuizamento da ação; [ii] desequilíbrio da reserva atuarial; [iii] juros de mora e correção monetária; [iv] base de cálculo dos honorários de sucumbência; [v] distribuição dos ônus da sucumbência. III. Razões de decidir 3. Ausente o interesse de agir se a sentença foi proferida em exata conformidade com a pretensão do recorrente. Recurso do Réu conhecido em parte. 4. Nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente nos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito 5. No Tema 1.021, o STJ firmou o entendimento de que, nos casos de reconhecimento de horas extras habituais em ação autônoma quando o participante já estava usufruindo o benefício previdenciário, não cabe o incremento dos referidos valores na parcela paga, sob pena de desequilíbrio financeiro-atual do plano em prejuízo de todos os participantes. Houve modulação dos efeitos, contudo, para admitir o recálculo dos benefícios nas ações propostas na Justiça Comum até 08/08/2018, condicionado à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, além da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Requisitos preenchidos no caso. 7. Ao estabelecer a necessidade de restabelecimento das reservas matemáticas, a r. sentença cumpriu fielmente a orientação do STJ, deixando claro que não haverá pagamento de diferenças sem o aporte correspondente. 8. A PREVI apresentou uma justificativa válida para não recalcular o benefício de aposentadoria do participante, pois não houve a formação antecipada de reserva matemática necessária para a revisão. Além disso, se o patrocinador e o participante não contribuírem com suas partes da reserva matemática, a PREVI não realizará a revisão do benefício, sob pena de desequilíbrio atuarial no plano de previdência complementar. Nesse contexto, a condenação da entidade previdenciária não implica a responsabilidade pelo ônus sucumbencial. 9. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendido pelo afastamento da mora nas condenações relacionadas à complementação de benefício previdenciário, porquanto o participante somente tem direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, que se dará em sede de cumprimento de sentença. 10. Quanto à correção monetária dos valores, embora a parte aduza omissão do julgado, o MM. Juiz dispôs expressamente a respeito dos critérios de cálculo da revisão do benefício previdenciário, notadamente o regulamento do plano de benefícios. 11. A base de cálculo dos honorários deve ser fixada sobre o valor da condenação, considerando a ordem de prevalência do § 2o do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso do Réu parcialmente conhecido, excerto provido em parte. Recurso do Autor desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Em petição de ID 70884524, a parte recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF14.517. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 67602277): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É possível, em liquidação de sentença, a compensação das cotas a serem recolhidas para a recomposição da reserva matemática com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber” (AgInt no AREsp n. 2.475.878/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF14.517, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70884524. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028